Tribunal: TJBA
Processo: 8002990-64.2022.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002990-64.2022.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: LEM 1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA e outros

Advogado(s)
:
EDUARDO CAVALCANTE GAUCHE, CAROLINA VIEIRA GIOVANUCI, PEDRO FEITOSA ARAUJO, WELLINGHTON TAYLOR GIOVANUCI

APELADO: CRISTIANE FURLIN e outros

Advogado(s)
:
CAROLINA VIEIRA GIOVANUCI, PEDRO FEITOSA ARAUJO, WELLINGHTON TAYLOR GIOVANUCI, EDUARDO CAVALCANTE GAUCHE

ACORDÃO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE LOTE. ATRASO EXCESSIVO. DANO MORAL CONFIGURADO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. I. Caso em exame

1.

Trata-se de ação de rescisão contratual c/c restituição de valores, aplicação de multa, indenização por danos morais e restituição de IPTU, decorrente de atraso na entrega de loteamento. A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora, deferindo a rescisão, a restituição integral e imediata dos valores pagos e do IPTU, a aplicação da multa contratual, mas negou os danos morais e reconheceu sucumbência recíproca. Ambas as partes interpuseram recurso de apelação. II. Questão em discussão

2.

Há seis questões em discussão: (i) saber se a autora faz jus à gratuidade da justiça em grau recursal; (ii) saber se a restituição dos valores pagos ao comprador, em caso de culpa do vendedor, deve ocorrer em parcela única; (iii) saber se o promitente comprador, antes da efetiva imissão na posse, é responsável pelo pagamento de IPTU; (iv) saber se a cláusula penal por inadimplemento do vendedor comporta redução por cumprimento parcial da obrigação; (v) saber se o atraso de dez anos na entrega de loteamento configura dano moral indenizável; e (vi) saber se a autora, que decaiu de apenas um dos pedidos, sucumbiu em parte mínima, justificando a redistribuição integral dos ônus sucumbenciais. III. Razões de decidir

3.

O benefício da gratuidade da justiça para pessoa natural, em sede recursal, é devido mediante a simples declaração de hipossuficiência, sendo ônus da parte contrária comprovar a inexistência dos pressupostos legais.

4.

A restituição dos valores pagos pelo promitente comprador, em caso de resolução contratual por culpa exclusiva do promitente vendedor, deve ser feita de forma imediata e em parcela única, conforme interpretação da Súmula 543 do STJ e do Tema Repetitivo 938 do STJ, que considera abusiva a cláusula de parcelamento.

5.

A responsabilidade pelo pagamento do IPTU recai sobre o proprietário, o titular do domínio útil ou o possuidor, de acordo com o artigo 34 do Código Tributário Nacional, não podendo ser atribuída ao promitente comprador antes da efetiva imissão na posse do imóvel, sendo abusiva a cláusula contratual que assim o estabeleça.

6.

A cláusula penal de 10% sobre o valor atualizado do preço de aquisição do imóvel, em favor do promitente comprador, não deve ser reduzida com base no artigo 413 do Código Civil, quando o inadimplemento do promitente vendedor for substancial e prolongado, frustrando a finalidade do contrato.

7.

O atraso excessivo e injustificável na entrega de loteamento, que se estende por mais de cinco anos após o prazo legal e contratual, e por uma década desde a aprovação do empreendimento, ultrapassa o mero dissabor e configura dano moral
in re ipsa
, violando a legítima expectativa e o projeto de vida do consumidor.

8.

Configura-se sucumbência mínima da parte autora quando esta obtém êxito na maior parte de seus pedidos, especialmente aqueles de maior expressão econômica e jurídica, como a rescisão contratual, restituição de valores, IPTU e multa, sendo irrelevante a improcedência de um pedido de menor impacto financeiro, como o dano moral. IV. Dispositivo e tese

9.

Recurso de Apelação da autora parcialmente provido. Recurso de Apelação da ré desprovido. Tese de julgamento: "1. O atraso exorbitante e injustificável na entrega de loteamento, que se estende por anos após os prazos legais e contratuais, configura dano moral indenizável, extrapolando o mero inadimplemento contratual. 2. A parte autora que obtém êxito na quase totalidade de seus pedidos, inclusive nos de maior expressão econômica e jurídica, decai de parte mínima da pretensão, devendo a parte adversa arcar integralmente com os ônus sucumbenciais." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, 86, parágrafo único, 98, § 3º, 99, § 3º; CC, arts. 186, 413, 927; CDC, art. 51, IV; CTN, art. 34. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1816498 DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 28.10.2019, DJe 30.10.2019; STJ, AgInt no AREsp 2079545 MG, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 27.03.2023, DJe 03.04.2023. Súmula 543 do STJ. Tema Repetitivo 938 do STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº
8002990-64.2022.8.05.0154
, em que figuram como apelante
CRISTIANE FURLIN
e
LEM 1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA.
e como apelado
CRISTIANE FURLIN
e
LEM 1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR CRISTIANE FURLIN E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR LEM 1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA.
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora